Tribunal: TJES
Processo: 0008564-34.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008564-34.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCRECIA FARIA ALMENARA

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTE COM DOR TORÁCICA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR. ALTA HOSPITALAR. MORTE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL POR ATO CULPOSO DE PREPOSTO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ACORDO PARCIAL COM CORRÉU. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por erro médico ajuizada contra Centro Médico Hospitalar de Vila e médicos plantonistas, em razão do óbito de seu companheiro, que procurou o pronto-socorro com dor fatores de risco cardiovascular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve conduta culposa atribuível à médica responsável pelo primeiro atendimento; (ii) estabelecer se o hospital responde civilmente por falha técnica praticada por médico plantonista preposto no segundo atendimento; (iii) determinar se a alta hospitalar sem repetição de exames e sem encaminhamento à Unidade Coronariana caracteriza perda de chance real e séria de diagnóstico, tratamento e evolução favorável; e (iv) definir os efeitos do acordo parcial celebrado com um dos corréus sobre a responsabilidade dos demais demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da médica responsável pelo primeiro atendimento não se configura quando o laudo pericial, produzido sob contraditório, conclui que ela realizou anamnese, exame físico, eletrocardiograma, marcadores bioquímicos e medicação sintomática compatíveis com as recomendações técnicas aplicáveis ao momento inicial do atendimento.

O hospital responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos serviços próprios que presta e, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, pelos atos culposos de seus prepostos praticados no exercício da atividade hospitalar.

A responsabilidade objetiva do hospital por erro médico praticado por profissional a ele vinculado exige a comprovação da culpa profissional do médico preposto, hipótese em que a instituição responde solidariamente pelo dano causado.

A conduta do médico responsável pelo segundo atendimento caracteriza negligência quando, diante de paciente com dor torácica típica, múltiplos fatores de risco cardiovascular e escore HEART de risco intermediário, concede alta sem repetir marcadores bioquímicos e eletrocardiograma após algumas horas e sem encaminhá-lo à Unidade Coronariana disponível no próprio hospital.

A melhora da intensidade da dor após medicação analgésica não autoriza, isoladamente, a alta hospitalar, pois a avaliação clínica deve considerar as características da dor, sua evolução e o contexto clínico do paciente.

A teoria da perda de uma chance aplica-se ao erro médico quando a conduta omissiva ou comissiva compromete de modo real e relevante a possibilidade de diagnóstico, tratamento ou evolução favorável, sendo desnecessária a prova de nexo causal direto entre a conduta médica e o dano final.

A alta indevida privou o paciente de investigação adequada e de atendimento imediato em ambiente hospitalar, no qual a probabilidade de evolução favorável era maior diante dos recursos disponíveis para emergência cardiovascular.

A transação parcial celebrada entre a autora e um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais quando não há quitação integral nem cláusula expressa de extensão dos efeitos do acordo aos corréus remanescentes, devendo o valor pago ser considerado para evitar enriquecimento sem causa.

A indenização por perda de uma chance não corresponde ao valor integral do dano final, mas a fração proporcional à probabilidade da chance suprimida, considerando a gravidade do óbito, o sofrimento da viúva, a culpa do preposto, a capacidade econômica das partes e o valor já recebido em acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O hospital responde objetivamente pelos atos culposos de médico plantonista preposto quando comprovada a falha técnica no atendimento prestado em suas dependências.

2. A alta hospitalar de paciente com dor torácica típica e risco cardiovascular intermediário, sem repetição de exames complementares e sem avaliação em Unidade Coronariana disponível, caracteriza negligência quando as diretrizes técnicas indicam maior investigação.

3. A teoria da perda de uma chance incide em erro médico quando a conduta inadequada compromete chance real e séria de diagnóstico, tratamento ou evolução favorável, ainda que não se prove nexo causal direto com o óbito.

4. A transação parcial celebrada com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais quando não houver quitação integral, impondo-se apenas o abatimento ou consideração do valor pago na fixação da indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LUCRÉCIA FARIA ALMENARA
contra sentença juntada ao Id nº 18527992, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória por erro médico movida em face de Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, Marcella Araújo da Fonseca e Duílio Eutrópio Netto, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Narra a apelante que seu companheiro, Sr. Zeferino José dos Reis Filho, procurou o nosocômio réu na madrugada de 06 de setembro de 2016, relatando dores precordiais retroesternais com irradiação para pescoço, mandíbula e membros superiores, sendo paciente portador de múltiplas comorbidades de alto risco cardiovascular — obesidade mórbida, diabetes tipo II, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, tabagismo de longa data, sedentarismo e histórico familiar de doença coronariana. Afirma que o paciente foi inicialmente atendido pela corré Dra. Marcella Araújo da Fonseca, que solicitou eletrocardiograma, permanecendo o paciente sem contato médico por aproximadamente três horas, até que o corréu Dr. Duílio Eutrópio Netto lhe concedeu alta hospitalar, a despeito de o paciente ainda relatar dores no peito naquele momento. Sustenta que, ao retornar para casa, o Sr. Zeferino veio a óbito por infarto agudo do miocárdio nas escadas de seu prédio, minutos após ter recebido alta. Aduz configurada a responsabilidade civil dos réus, por imprudência, negligência e imperícia dos médicos plantonistas, que, diante de quadro clínico compatível com síndrome coronariana aguda em paciente de altíssimo risco, deixaram de manter o paciente em observação, de encaminhá-lo à Unidade Coronariana do próprio hospital e de realizar cateterismo de urgência. Apoia-se em quatro pareceres de médicos especialistas que atestam ter a conduta adotada contrariado o protocolo indicado para a situação clínica apresentada. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o julgamento procedente do pedido indenizatório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, esclarecendo-se que a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida na origem, passo ao exame de mérito das razões recursais.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Lucrécia Faria Almenara (ora apelante) em face do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, da médica Marcella Araújo da Fonseca e do médico Duílio Eutrópio Netto, na qual a autora atribui aos requeridos a responsabilidade pelo óbito de seu esposo, Sr. Zeferino José dos Reis Filho, ocorrido na madrugada de 05 para 06 de setembro de 2016.

Narra a exordial que o
de cujus
era portador de diabetes tipo II, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, obesidade e com histórico familiar de doença coronariana, e compareceu ao pronto-socorro do hospital apelado por volta de 1h da madrugada, relatando dor retroesternal tipo aperto com irradiação para o pescoço e membros superiores, de caráter intermitente, há aproximadamente cinco dias. Foi atendido inicialmente pela
Dra. Marcella Araújo da Fonseca
, que solicitou eletrocardiograma e marcadores bioquímicos cardíacos.

Continua narrando que, após aguardar cerca de três horas sem novo contato médico, o Sr. Zeferino foi avaliado pelo
Dr. Duílio Eutrópio Netto
, o qual, após analisar os resultados dos exames - que se apresentavam dentro dos parâmetros de normalidade -, concedeu-lhe alta, com orientação para buscar avaliação cardiológica.

Ao chegar em casa e subir as escadas de seu apartamento, o paciente foi acometido de intensa dor torácica e veio a
óbito por morte súbita
, com causa registrada na certidão de óbito como infarto agudo do miocárdio (fl.38), na data de 05/09/2016, aos 51 anos de idade, deixando a apelante viúva com dois filhos menores.

Imputa a autora ao conjunto dos réus conduta negligente consubstanciada, em síntese: (i) na ausência de anamnese completa, com omissão de dados relevantes sobre o histórico clínico e os fatores de risco do paciente; (ii) na concessão de alta sem a repetição dos exames complementares indicada pelas diretrizes cardiológicas para pacientes de risco intermediário; e (iii) na não utilização da Unidade Coronariana disponível no próprio hospital, dotada de cardiologistas em plantão permanente.

No curso da instrução processual, foi produzida prova pericial médica pela Dra. Fabrícia Maria Cabral Dias (CRM-ES 6284), especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas (fls. 290/321).

Posteriormente, realizada audiência de instrução e julgamento em 22/07/2025, o corréu Dr. Duílio Eutrópio Netto celebrou acordo com a autora, obrigando-se ao pagamento de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), valor quitado, tendo sido o feito extinto em relação a ele com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC (ID 18527882).

A ação prosseguiu, portanto, unicamente em face da Dra. Marcella Araújo da Fonseca e do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, e a MM. Juíza de piso julgou improcedentes os pedidos em relação aos dois requeridos remanescentes, com fundamento no laudo pericial, concluindo pela inexistência de inadequação assistencial no atendimento prestado e pela ausência de nexo causal entre a conduta dos médicos e o óbito do Sr. Zeferino.

É contra essa conclusão que se insurge a apelante, e é sobre ela que me debruço a seguir.

I — Da responsabilidade da Dra. Marcella Araújo da Fonseca

O MM. Magistrado de piso concluiu, com fundamento na prova pericial produzida nos autos (fls. 290/321), que não houve inadequação no atendimento prestado ao Sr. Zeferino, sem, contudo, distinguir os dois momentos do atendimento hospitalar - o inicial, conduzido pela Dra. Marcella, e o segundo, pelo Dr. Duílio Eutrópio Netto. Esse ponto merece aclaramentos, a seguir.

Da leitura integral do laudo pericial, extrai-se que a perita nomeada pelo Juízo, especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, fez distinção expressa entre os dois atendimentos. No item 3.1 dos Comentários (fl. 310), consignou que
"quando do primeiro atendimento pela médica Dra. Marcella Araújo da Fonseca, o periciado foi adequadamente atendido sem que se determinasse a ela a tomada de conduta assistencial diferente das recomendações expressas na literatura específica da época."

Essa conclusão pericial encontra suporte nos demais elementos de prova, e ao que consta do prontuário médico (fls.45/49), a Dra. Marcella procedeu ao registro da história clínica, realizou exame físico, solicitou os exames complementares pertinentes (eletrocardiograma – fls.47 e 196- e marcadores bioquímicos) e prescreveu medicação analgésica sintomática – fl.47 e 196-, encaminhando o paciente para aguardar os resultados na sala de medicação, com orientação de que, caso não melhorasse, a equipe fosse contatada (fl.19/51).

O exame de ecocardiograma não foi realizado naquele atendimento, mas não há nos autos evidência de que caberia à Dra. Marcella determiná-lo naquela fase inicial. A perita confirmou que foram solicitados os marcadores bioquímicos e o eletrocardiograma, que são, justamente, os exames inicialmente indicados pelas diretrizes aplicáveis.

A propósito, tanto o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo quanto o Conselho Federal de Medicina, no Processo Ético-Profissional nº 047/2018 (fls. 322/327), absolveram ambos os médicos, sendo expressamente consignado no acórdão que restou
"afastada a infração ao artigo 55 do CEM pela segunda Denunciada, uma vez que os dados do atendimento foram registrados no prontuário, constatando-se também que havia possibilidade de revezamento entre os médicos plantonistas e que a Denunciada poderia ter sido contactada caso o colega de plantão entendesse necessário."

Destaco que, embora a decisão dos Conselhos de Medicina não vincule o juízo cível e fundamente-se em premissas distintas - especialmente na ausência de prova da causa mortis por ausência de exame necroscópico -, ela representa elemento adicional a corroborar a ausência de conduta irregular da médica no primeiro atendimento.

Diante desse quadro, e tendo em vista que o laudo pericial, produzido sob o contraditório, afastou a inadequação assistencial quanto ao primeiro atendimento, e que as demais provas dos autos são consonantes com essa conclusão, não há como imputar responsabilidade à Dra. Marcella Araújo da Fonseca pelo resultado fatal.

Nesse ponto,
mantenho a improcedência
dos pedidos em relação à 2ª requerida, Dra. Marcella Araújo da Fonseca.

II — Da responsabilidade do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A

Quanto ao hospital apelado, o quadro probatório conduz a conclusão diversa da adotada pela sentença recorrida.

A responsabilidade civil dos hospitais, na modalidade de prestadores de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo tanto as falhas nos serviços próprios do estabelecimento - estrutura, protocolos, organização - quanto os atos de seus prepostos, médicos que atuam como vinculados ao nosocômio.

Quanto a estes, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva (art. 14, §4º, do CDC), mas a responsabilidade do hospital pelos atos de seus prepostos
permanece objetiva, derivada da relação de preposição
estabelecida no art. 932, III, do Código Civil.

Como reconhece a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva do hospital, nos casos de alegado erro médico, condiciona-se à demonstração da culpa do profissional preposto - não do próprio estabelecimento -, mas, uma vez demonstrada essa culpa, o hospital responde solidariamente, independente de culpa própria. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)"
( REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011) . 2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio. Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1794157 SP 2020/0308426-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes. 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ERRO MÉDICO . HOSPITAL E MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME (...)
Conforme entendimento do STJ, em casos de erro médico, a instituição hospitalar e o profissional responsável respondem solidariamente. Laudo pericial indica negligência por parte da médica no atendimento prestado, configurando o erro médico e justificando o dever de indenizar.
O valor fixado a título de danos morais e estéticos (R$ 10.000,00 cada) mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido pela paciente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos desprovidos. 6 . Majoração da verba honorária sucumbencial para 15%, pro rata, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “O hospital responde solidariamente com o médico responsável pelos danos causados ao paciente consumidor em razão de erro médico, comprovada a culpa profissional e a prestação do serviço em suas dependências.” “A responsabilidade do médico é de meio, e não de resultado, cabendo indenização se demonstrada a conduta omissiva ou comissiva no tratamento prestado .” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º. Código Civil, arts. 932 e 933 . Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1698726/RJ, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01-06-2021. STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 22-06-2021. TJES, Apelação Cível n. 0011195-86 .2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel . Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12-06-2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00106658720128080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

No caso dos autos, os dois médicos plantonistas que atenderam o Sr. Zeferino atuavam em regime de preposição ao Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A. A Dra. A Apelada Marcella Araújo da Fonseca mantinha com o nosocômio vínculo empregatício formal, documentado pela cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada aos autos (fl. 134); o Dr. Duílio Eutrópio Netto, por sua vez, integrava a escala de plantão do hospital, sendo identificado no sistema informatizado do próprio estabelecimento como
"Prestador da Evolução Médica"
no prontuário eletrônico do hospital (fls. 112 e 194/195),.

Portanto, ambos se enquadram na hipótese do inciso III do art. 932 do Código Civil, que impõe ao preponente a responsabilidade pelos atos dos seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, sendo essa responsabilidade de natureza absoluta, nos termos do art. 933 do mesmo diploma legal
1
.

O segundo atendimento ao Sr. Zeferino foi conduzido pelo Dr. Duílio Eutrópio Netto, que, após examinar os resultados dos exames, concedeu alta ao paciente sem repetir os exames complementares e sem encaminhá-lo para a Unidade Coronariana disponível no próprio hospital.

Sobre essa conduta, a perita do Juízo foi taxativa. No item 3.2 dos Comentários do laudo (fl. 310), consignou que
"
quando do segundo atendimento pelo médico Dr. Diúlio Eutrópio Netto, os textos doutrinários recomendam que, na suspeita de síndrome coronariana, na vigência de fatores de risco como apresentados pelo periciado, os exames complementares deveriam ser repetidos em algumas horas, podendo ser optado até mesmo por uma internação na Unidade Coronariana.
"

Ao responder ao quesito 5 da parte autora - sobre se os procedimentos adotados pelo segundo requerido se coadunavam com os preceitos da boa conduta médica-, a perita respondeu que,
"conforme presente nos textos doutrinários, recomenda-se, ao menos, repetir os exames complementares realizados, podendo ser optado até mesmo por uma internação na Unidade Coronariana."

Ao quesito 8 -se os médicos houvessem tomado decisões melhores, tal como a realização de cateterismo e internação, poderia ter sido evitado o óbito-, a perita respondeu que
"a probabilidade de uma evolução favorável dentro do ambiente hospitalar é muito maior, haja vista os recursos imediatos para o atendimento de uma emergência."

Complementarmente, ao responder ao quesito sobre a dor típica (quesito 7 do co-réu, nos esclarecimentos periciais - ID 18527869), a perita, com base nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST — 2021, esclareceu que o paciente apresentava quadro clássico de dor retroesternal tipo aperto irradiada para membros superiores, em indivíduo diabético, hipertenso, obeso, dislipêmico, tabagista, ou seja,
"paciente de ALTO RISCO para apresentar uma síndrome coronariana aguda, havendo pois, uma necessidade de maior investigação"
,
ratificando o laudo pericial em sua integralidade.

Quanto ao
“escore HEART”
, ferramenta de estratificação de risco em emergências cardiovasculares, a perita calculou, no quesito 5 da primeira requerida, que o paciente se enquadrava em
risco intermediário (HEART = 6 pontos),
e p
ara esse grupo, as diretrizes vigentes à época dos fatos (tanto a SBC 2007/2014 quanto a SBC 2021) indicavam, ao mínimo, a repetição dos marcadores bioquímicos e do eletrocardiograma após algumas horas, sendo facultada a internação na UCO.

O eletrocardiograma realizado às 02h do dia 06/09/2016 (fl. 52 dos autos físicos) revelou ritmo sinusal com alterações da repolarização ventricular anterior extensa (o chamado padrão
plus/minus
anterior). Interrogada sobre esse achado no quesito 3.8 (fl.316) da primeira requerida, a perita esclareceu que o
"padrão plus-minus em V2 e V3 em paciente com dor torácica aguda
é sinal bastante específico para a presença de lesão grave em artéria descendente anterior e para má evolução clínica caso o paciente não seja submetido à revascularização da lesão
"
, sendo
"
considerado indicação de cateterismo precoce pela maioria dos especialistas
"
.

A troponina, por sua vez, foi dosada uma única vez e não foi repetida horas após, como recomendam as diretrizes, omissão também reconhecida pela própria perita no quesito 3.7 da primeira requerida, ao consignar que
"
não há registro de alteração no único exame de troponina realizado, não tendo sido o mesmo repetido horas após, conforme recomenda os textos doutrinários"
.

A defesa do hospital sustentou que a melhora dos sintomas após a medicação analgésica (dipirona) corroborou para a decisão de alta. Essa tese também foi enfrentada pela perita, que, ao responder ao quesito correspondente, foi direta (fl.318):
"
Não. Na avaliação clínica a intensidade da dor não deve ser considerada isoladamente, mas em associação com suas características, evolução e contexto clínico."

Também não aproveita ao hospital a decisão proferida no Processo Ético-Profissional nº 047/2018. Como se extrai do acórdão do CRM-ES (fl. 324), a absolvição dos médicos fundamentou-se, primordialmente, na ausência de prova inequívoca da causa mortis:
"não sendo possível comprovar a causa mortis registrada no atestado de óbito, o qual foi emitido pelo irmão do de cujus"
, e não na adequação técnica do segundo atendimento. A absolvição ética, portanto, não valida a conduta médica sob o prisma da responsabilidade civil.

Diante do conjunto probatório, resta demonstrado que o segundo atendimento ao Sr. Zeferino, conduzido pelo Dr. Duílio Eutrópio Netto, preposto do hospital apelado, não observou as diretrizes técnicas aplicáveis a pacientes de risco cardiovascular intermediário, caracterizando conduta culposa na modalidade negligência.

A questão do
nexo causal
entre a alta indevida e o óbito do Sr. Zeferino apresenta a dificuldade que lhe é inerente em casos de responsabilidade médica, a impossibilidade de afirmar, com absoluta certeza, que a adoção da conduta correta teria evitado o resultado fatal. A própria perita reconheceu essa limitação, consignando que
"medicina não é uma ciência exata, não podendo esta Perita afirmar que a evolução não contemplaria a letalis victoria."

Não obstante, creio que essa característica não afasta a responsabilidade civil do hospital.

Nas hipóteses em que a conduta inadequada suprime do paciente a chance real e séria de obter resultado mais favorável - ainda que não se possa afirmar com certeza que ele teria sido alcançado -, aplica-se a
teoria da perda de uma chance
, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e adotada pela doutrina nacional para os casos de responsabilidade médica.

A propósito:

DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE
. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. 2.
Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento. 3. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico, a exemplo do que se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade proporcional.
4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. 5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim de reduzir a indenização fixada. (STJ - REsp: 1254141 PR 2011/0078939-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2013 RDDP vol. 122 p. 161 RSTJ vol. 229 p. 320)

Julgados mais recentes refinaram o entendimento, especialmente no que tange ao nexo de causalidade. O STJ esclarece que o nexo causal a ser provado é entre a
conduta médica
e a
perda da chance
, e não necessariamente entre a conduta e o dano final. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
MORTE DA PACIENTE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO DIREITO À CAUSA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. NULIDADE RELATIVA. SUBMISSÃO À PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE CONDUTA MÉDICA E COMPROMETIMENTO REAL DA POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO E CURA.
PRECEDENTES. 1. (...) 3. Á luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedente. 4.
No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente.
Precedentes do STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1923907 PR 2021/0052562-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Não se ignora que a apelante não invocou expressamente a teoria da perda de uma chance ao longo da instrução nem nas razões recursais, tendo centrado sua argumentação na demonstração de nexo causal direto entre a conduta dos médicos e o óbito. Tal circunstância, porém, não impede a aplicação da teoria por este Tribunal, porquanto o princípio
iura novit curia
autoriza o órgão julgador a conferir aos fatos narrados a qualificação jurídica que lhes seja adequada, sem que isso importe julgamento
extra petita
ou decisão-surpresa, desde que respeitados os limites da causa de pedir e do pedido. É o que assentou o Superior Tribunal de Justiça ao firmar que
"não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito"
, tendo reconhecido, na mesma assentada, que
"à luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final"
, e que,
"no erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente"
(AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/03/2023).

No caso em exame, tenho que os requisitos estão presentes, pois o paciente chegou ao hospital com quadro clínico compatível com síndrome coronariana aguda, classificado como de risco intermediário pelo escore HEART. Havia, no próprio hospital, uma Unidade Coronariana com cardiologistas de plantão em regime de 24 horas. A conduta tecnicamente indicada (repetição dos exames e, possivelmente, internação na UCO) não foi adotada.

O paciente acabou recebendo alta e veio a óbito por morte súbita ao chegar em sua residência, com causa constante na certidão de óbito registrada como infarto agudo do miocárdio. A perita confirmou que
"a probabilidade de uma evolução favorável dentro do ambiente hospitalar é muito maior, haja vista os recursos imediatos para o atendimento de uma emergência."

A chance suprimida, portanto, era real, séria e relevante e não meramente hipotética. A omissão do segundo médico plantonista, preposto do hospital apelado, privou o Sr. Zeferino da possibilidade de receber investigação adequada e, eventualmente, o tratamento que poderia ter alterado o desfecho trágico.

Resta, assim, a meu ver, configurada a responsabilidade civil do
Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A
pelos danos sofridos pela apelante.

* Do acordo celebrado com o corréu Dr. Duílio Eutrópio Netto:

Registre-se que o acordo celebrado com o Dr. Duílio Eutrópio Netto não extingue a obrigação do hospital apelado. Embora o art. 844, §3º, do Código Civil
2
disponha que a transação celebrada entre um dos devedores solidários e o credor extingue a dívida em relação aos codevedores, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentam que esse efeito extintivo pressupõe que a transação abranja a integralidade da dívida, com quitação geral em favor de todos os devedores. Nesse sentido, cito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.
2. (...) . (STJ - REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2014).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 277 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA PARTE. SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. 1. (...) 3.
O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.4. A exceção prevista no art. 844, § 3º, do CC deve ser observada com cautela, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial"
(REsp n. 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 7/11/2014).5. A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a responsabilidade dos demais codevedores em relação ao montante que não fora quitado ou perdoado, em conformidade com o art. 277 do CC, segundo o qual
"o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada"
.6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos, sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por valor inferior ao total da dívida.
Diante da quitação parcial, aplica-se o art. 277 do Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao codevedor que não participou da avença, com o abatimento do montante pago.
7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem. (STJ - REsp: 2186040 RS 2024/0278170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

Quando a transação é parcial (celebrada apenas com um dos codevedores, sem previsão expressa de extensão de seus efeitos aos demais), como na hipótese, o credor conserva seu direito de acionar os demais obrigados solidários, abatido o valor já recebido.

No caso dos autos, o Termo de Audiência de 22/07/2025 não previu cláusula de quitação geral, não fez qualquer menção à extensão dos efeitos do acordo aos requeridos remanescentes, e a apelante expressamente deu prosseguimento à ação em face do hospital e da Dra. Marcella, o que evidencia o caráter subjetivamente limitado da transação.

* Dos danos morais :

A apelante é viúva do Sr. Zeferino José dos Reis Filho, trabalhador, pai de dois filhos menores, falecido de forma prematura em setembro de 2016, e a dor decorrente da perda do cônjuge e do pai dos filhos, em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas com a adoção das condutas médicas adequadas, é inegável e dispensa prova específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

Contudo, a indenização pela perda de uma chance não equivale ao valor integral do dano final - no caso, o óbito do Sr. Zeferino -, mas a uma fração proporcional a ele, correspondente à probabilidade da chance suprimida. Como assentou o Superior Tribunal de Justiça,
"admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional"
(REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2013).

Para a quantificação, devem ser considerados, portanto: (i) a natureza do dano final — óbito do cônjuge e pai de dois filhos menores; (ii) a extensão do sofrimento imposto à apelante e à família; (iii) o grau de probabilidade da chance suprimida; (iv) a conduta culposa do preposto do hospital, caracterizada pela negligência na omissão de providências clinicamente indicadas pelas diretrizes vigentes; (v) a capacidade econômica das partes; e (vi)
o valor já recebido pela apelante em decorrência do acordo celebrado com o corréu Dr. Duílio Eutrópio Netto — R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
, que compõe a reparação pelo mesmo evento e deve ser considerado para fins de equilíbrio da indenização global e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sopesados esses fatores, e observados os parâmetros desta Câmara para casos de responsabilidade civil por óbito em contexto de erro médico, fixo a indenização por danos morais a cargo do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre o valor da indenização incidirão juros de mora a partir do evento danoso — 06/09/2016 —, nos termos da Súmula 54 do STJ, pela taxa Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406 do Código Civil. A partir da data do presente arbitramento judicial, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando correção monetária e juros moratórios, vedada qualquer cumulação com outros encargos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando em parte a sentença recorrida, julgar parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A ao pagamento, em favor da apelante Lucrécia Faria Almenara, de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com os consectários de atualização supra, mantendo a sentença recorrida quanto à improcedência dos pedidos em face da 2ª requerida, Dra. Marcella Araújo da Fonseca.

Em razão da sucumbência, condeno o
Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora e Apelante, que fixo em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Mantenho a condenação da autora e Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da 2ª requerida,
Dra. Marcella Araújo da Fonseca
, diante da improcedência do pedido em relação a esta, em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, deferida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Considerando o parcial provimento do recurso, fica afastada a majoração dos honorários sucumbenciais pleiteada pelo apelado nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...). III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

2
Art. 844.
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.